Tribunal: TJES
Processo: 0000693-93.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-93.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000693-93.2022.8.08.0040

APELANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO - ES7850

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL INÓCUA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cloves Roberto Pereira Junior contra sentença da Vara Única de Pinheiros/ES, que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 145 dias-multa.

A defesa sustenta: (i) insuficiência de provas para condenação, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) fixação do regime aberto para cumprimento da pena; (v) detração do tempo de prisão provisória; (vi) concessão da assistência judiciária gratuita; e (vii) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu; (ii) se a pena-base foi fixada adequadamente, considerando a negativação das circunstâncias judiciais; (iii) se a fixação do regime fechado foi correta diante da reincidência do réu; e (iv) se há necessidade de aplicação da detração penal na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a eficiência da arma e das munições apreendidas.

O depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente é válido como meio de prova, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, como a confissão do réu e o contexto da abordagem. Não há indicativos de má-fé ou contradições que desqualifiquem a credibilidade dos agentes públicos.

A confissão do réu, ao admitir a posse da arma e alegar necessidade de defesa, reforça a autoria do delito, afastando a tese absolutória da defesa.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a multirreincidência do réu e sua conduta social negativa, tendo sido utilizada fundamentação idônea e conforme a Súmula nº 444 do STJ. A fuga do réu do sistema prisional e sua atuação criminosa reiterada justificam a valoração negativa da conduta social.

Na segunda fase da dosimetria, a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência foi fundamentada corretamente, conforme jurisprudência do STJ.

O regime inicial fechado está justificado pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

A detração penal na fase de conhecimento não gera efeito prático, pois o regime fechado já foi fixado com fundamento na reincidência e circunstâncias desfavoráveis. O tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Execução para fins de progressão de regime.

A gratuidade da justiça já foi concedida na sentença e sua revisão compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, é meio válido para fundamentar a condenação.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais devidamente justificadas, não se podendo utilizar inquéritos e ações penais em curso para negativar maus antecedentes.

O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

A detração penal pode ser realizada na fase de execução, não havendo necessidade de aplicação na sentença quando não altera o regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

STJ, HC 939.549/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 18/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.548.319/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 28/05/2024.

STJ, AgRg no HC 785.679/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000693-93.2022.8.08.0040

APELANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO - ES7850

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

em face da r. Sentença (
ID

9243447
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
Vara
Única de Pinheiros
/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo
1
6
,
§ 1º
,
inciso IV,
da Lei nº 10.826/03 (
po
sse
ilegal de arma de fogo
de uso
restrito
),
à pena de
04
(
quatro
) ano
s, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias

de
reclusão
, em regime
inicial
fechado
, além do pagamento de
1
45
(
cento e quarenta e cinco
) dias-multa.

Nas razões recursais
(
ID

9243447
)
, a defesa do apelante sustenta, em síntese: (i) a insuficiência de provas para condenação, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de ser réu primário e possuir bons antecedentes; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) a adoção do regime aberto para cumprimento da pena; (v) a detração do tempo de prisão provisória; (vi) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e (vii) a possibilidade de recorrer em liberdade.

A respeito dos fatos apurados, e
merge da Denúncia que, no dia
28 de dezembro de 2022,
por volta das
12
h
30
min, na
Avenida
Pinheiro,
na saída do Município de Pinheiros, sentido Boa Esperança,
o acusado foi surpreendido em flagrante
pela Polícia Militar, portando uma
arma de fogo do tipo pistola,
modelo
Taurus G2C, cal. 9rnm, com nu
mera
ção raspada, carregada com
11
munições, acoplada a uma mira laser, além de um carregador contendo 10 projé
teis.

Consta, ainda, que
o réu tentou evadir-se da abordagem, inclusive dispensando a arma, contudo, foi capturado e a arma, apreendida.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
po
rt
e
ilegal de arma de fogo de uso
restrito
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição, a defesa apresentou argumentos totalmente dissociados com os fatos apurados nos autos, eis que alegou que não há prova quanto ao crime de tráfico de drogas, porém, considerando o princípio da ampla devolutividade aplicado ao recurso de Apelação Criminal e, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, passo à apreciação das provas quanto à condenação do apelante pelo crime de porte de arma de uso restrito.

A

materialidade

está

comprovada, especialmente, pelo
Auto de Apreensão

(
ID

9243447
, pp.
14
)

e pelo
Laudo
Pericial (
pp. 98/101
), atestando a eficiência positiva
da
arma e das
munições apreendidas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica nos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, na esfera policial e em juízo.

Confirmam que receberam informações de que o réu estaria em determinado local ameaçando algumas pessoas com uma arma de fogo. Ao chegarem no local, tal indivíduo empreendeu fuga e passou a disparar na direção dos militares, que repeliram a injusta agressão. Em seguida, o perseguiram e o alcançaram próximo à margem do rio, quando ele teria apontado o local onde dispensou
a referida arma, posteriormente apreendida
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Corroborando, ainda, a versão dos policiais, é a confissão do réu, que assumiu a propriedade da arma, justificando portá-la em razão de sofrer ameaças de morte.

Portanto, as provas são irrefutáveis, e a versão d
efensiva
é incapaz de induzir dúvida, motivo pelo qual entendo
não prosperar o pleito absolutório.

Prossigo com a análise das pretensões defensivas referentes à dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social).

A respeito dos maus antecedentes, o magistrado adequadamente destacou que o réu é multirreincidente, com três condenações anteriores transitadas em julgado, escolhendo uma delas para negativar esse vetor (
“
possuindo três condenações com trânsito em julgado, conforme certidão de fls. 67/68, contudo, neste momento da dosimetria, utilizo a condenação relativa ao processo nº 0000687-83.2017.8.08.0033 para fixação da pena base de forma mais gravosa, deixando de valorar os demais por configurar reincidência em respeito ao non bis in idem”
).

A respeito do vetor da
conduta social,
quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade, assim, procura-se descobrir o seu temperamento, seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal.

O magistrado consignou que
“
o
condenado possui outros processos criminais em curso, pela prática de crimes de tráfico de drogas, homicídio e trânsito, conforme certidão de fls. 67/68, o que demonstra estar voltado para o meio criminoso”
.

Ora, identifico ter sido emprega
da
fundamentação inidônea, em desacordo com o entendimento das Cortes Superiores e com a
redação da
Súmula nº 444 do STJ
(“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”)
.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor,
considerando que o réu era foragido do sistema penal (fuga da PAES em 22/12/2021) e responde por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, o que corrobora a informação dos militares de que era conhecido naquele pequeno município por ser temido pela população, inclusive, na data dos fatos, haviam recebido informações de que ele estaria ameaçando algumas pessoas, tanto que o encontraram portando a arma em via pública,
além de
apontarem que
sua prisão gerou repercussão na cidade
.

Aliás, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã,
“o fato de o réu se encontrar foragido de estabelecimento prisional no momento da prática do crime autoriza a avaliação negativa da conduta social, uma vez que tal circunstância reflete seu comportamento reprovável em sociedade”
(AgRg nos EDcl no HC n. 896.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Além disso, o próprio réu confessou que andava armado,
por sofrer ameaças de morte e já possuir 8 (oito) perfurações no corpo
.

Assim, cumpre manter a pena-base fixada.

N
a 2ª fase, observo que
“a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência foi fundamentada adequadamente, considerando que a multirreincidência impede a compensação integral”,
sendo que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça permite a compensação parcial com aumento proporcional da pena (HC n. 939.549/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.), como adequadamente realizado na hipótese.

N
a 3ª fase não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, cumpre manter a pena definitiva fixada de modo razoável e proporcional para o crime
de po
rte
de arma
de uso restrito
em
4
(
quatro
) ano
s, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias

de
reclusão
e
1
45
(
cento e quarenta e cinco
) dias-multa.

Por fim, no que tange ao regime fixado, o
quantum
arbitrado, em tese, indicaria a fixação do regime inicial semiaberto.

Todavia, considerando a multirreincidência do réu, aplicando-se o § 2º do art. 33, do Código Penal,

a Corte Superior de Justiça, em situação semelhante, corroborou a adoção de regime mais gravoso, qual seja, o regime inicial fechado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Inicialmente, a respeito da matéria controvertida, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime aberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c.c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II - Outrossim, em casos nos quais a reprimenda também não ultrapasse o limiar de 4 (quatro) anos de reclusão, mas haja a incidência da agravante da reincidência, é possível a fixação do regime semiaberto, se não houver a negativação de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, consoante o enunciado n. 269 da Súmula deste STJ, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

III - Este não é, contudo, o caso dos autos. Com efeito, verifico que,
embora a pena do agravante tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, houve a exasperação da pena-base, em razão da existência de uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), bem como a incidência da agravante da reincidência (multirreincidência), os quais são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado, ao teor art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não sendo aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 269/STJ.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Não bastasse,
tal situação
torn
ou
inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa. Nesse sentido, há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime inicial fechado (maus antecedentes), despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 785.679/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

“
(...) Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração

e da confissão para a fixação

do regime

prisional inicial, no caso em tela. O tempo de

prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime

inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime

prisional inicial.
(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

Nesse contexto, na hipótese dos autos, entendo que nenhum efeito prático haveria na aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, bem como nenhum prejuízo haverá ao apelante, tendo em vista que o tempo de prisão provisória será reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei d
e

E
xecução Penal.

Por fim, quanto ao pleito de
isenção de custas, observo que já fora garantida na r. Sentença, com a concessão da gratuidade da justiça. De qualquer modo, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)